Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-95.2024.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
* Declaratória c.c. Indenização – Representação processual – Documento assinado digitalmente por meio de entidade não credenciada pela ICP-Brasil – Regularização determinada – Descumprimento – Extinção nos termos do artigo 485, IV, c.c. 76, § 1o, I, e 321, todos do CPC – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
* Declaratória c.c. Indenização – Representação processual – Documento assinado digitalmente por meio de entidade não credenciada pela ICP-Brasil – Regularização determinada – Descumprimento – Extinção nos termos do artigo 485, IV, c.c. 76, § 1o, I, e 321, todos do CPC – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*